Tribunal: STF
Processo: RE 1302544
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento em permissivo constitucional em face de acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado: 
    “EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS Á EXECUÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DISCUSSÃO A RESPEITO DO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. QUESTÃO DE FUNDO JÁ COBERTA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA, CONSIDERANDO O TRÂNSITO EM JULGADO DAS DECISÕES DEFINITIVAS PROFERIDAS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO E NA LIQUIDAÇÃO. QUESTIONAMENTOS AINDA PENDENTES A RESPEITO DO CÔMPUTO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DIANTE DA VIGÊNCIA DA LEI 11960/2009, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F DA LEI 9494/97. O STJ JÁ DEFINIU, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC), QUANTO À IMEDIATA APLICAÇÃO DA LEI 11960/2009, COM EFICÁCIA EX NUNC. LOGO, OS JUROS MORATÓRIOS, A PARTIR DE ENTÃO, DEVERÃO SEGUIR A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DA POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO E AINDA NÃO INSCRITO EM PRECATÓRIO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009. QUESTÃO QUE AINDA NÃO ALCANÇOU SOLUÇÃO DEFINITIVA NA ÓRBITA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 870.947/SE RELATOR MIN. LUIZ FUX) E DE RECURSO REPETITIVO NO STJ (RESP 1.495.146-MG – 1.495.144-RS – 1.492.221-PR RELATOR MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES). POR ORA, JURISPRUDÊNCIA INDICATIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE AFASTAR A UTILIZAÇÃO DA TR COMO INSTRUMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, COM BASE NO ENTENDIMENTO ADOTADO NO JULGAMENTO DAS ADI’S 4357 e 4425 PELO STF. PRECEDENTES DESTA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, VERIFICANDO-SE A EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À TAXA DE JUROS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 11960/2009. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.“
    O recorrente, em suas razões, alega violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese que “(…) o Supremo Tribunal Federal encampou a tese defendida pelo Estado, o que comprova a absoluta necessidade de incidência dos índices da poupança a partir de junho de 2009”.
    É o relatório. Decido. 
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 
    Consigno, desde logo, que no âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, firmou a seguinte tese: 
    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).”
    (RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 20.11.2017)
    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração. 
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos. 
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 
    Honorários advocatícios recursais 
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator